Tribunal: TJDFT
Processo: 0708478-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. REFORMA DE GARAGEM. PRODUÇÃO DE LAUDO DE ENGENHARIA. ESPECIFICAÇÃO NA PAUTA. DESNECESSIDADE. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Não restou comprovada a existência de vício ou ilegalidade capaz de desconstituir as deliberações tomadas na assembleia condominial impugnada, não se justificando a anulação da AGE, em prestígio à vontade exteriorizada pela maioria dos condôminos presentes.
2. O exercício regular do direito de recorrer não traduz litigância temerária apta a respaldar a aplicação de litigância de má-fé, consoante a inteligência dos arts. 80, inciso VII e 81, ambos do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e não provido.